Tribunal: TJMT
Processo: 0022361-85.2012.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022361-85.2012.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (REPRESENTANTE), GLOBAL AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 04.337.942/0001-10 (APELADO), PAULO MARIOTO - CPF: 437.474.691-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE 09 ANOS – CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO FIXADO EM LEI – AUSÊNCIA DE DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso. Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Banco do Brasil S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição da pretensão formulada nos autos da Ação Monitória ajuizada em face da empresa
Global Automóveis Ltda. e Outros
. Com base nesse entendimento, julgou extinto o processo, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, a inocorrência da prescrição, porque não houve negligência condução do processo, visto que promoveu tempestivamente todos os atos que lhe competiam, de modo que o não aperfeiçoamento da citação ocorreu por fato alheio a sua vontade.

Diz que a demora do Poder Judiciário em impulsionar o processo não pode ser imputada às partes, nos termos do verbete da Súmula n. 106 do STJ.

Não houve contrarrazões, por falta de triangularização da relação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Não merece reparos a sentença impugnada.

Como cediço, a distribuição da ação só interrompe a prescrição quando, e se, realizada a citação do réu, a rigor do artigo 240 do Código de Processo Civil:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Todavia, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106,
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que a prescrição da pretensão condenatória se operou, na medida em que a citação do devedor não ocorreu, por ineficiência dos meios
escolhidos

Com efeito, ajuizada a ação em
09/072012
, o despacho inaugural foi proferido em
19/07/2012
, tendo a primeira diligência, na tentativa de citação dos réus, resultado infrutífera em
22/11/2013,
consoante se infere da certidão exarada ao id. 154655272 - Pág. 92.

A partir daí, o que se infere do caderno processual são as quase infindáveis diligências realizadas – um total de 07 (sete) –, na tentativa de promover a citação dos devedores.

Ao todo, durante quase 10 (dez) anos de tramitação do processo sem qualquer resultado positivo nas poucas diligências efetuadas, a instituição financeira sequer se preocupou em requerer a suspenção do processo, tampouco formulou pedido de citação por edital, a fim de possibilitar que o processo caminhar para um desenrolar processual, em tempo razoável.

Ora, não se pode aceitar que de diligências sabidamente inócuas, com pedidos repetitivos e indicação de endereços aleatórios (sendo que, em pelo menos um dos casos, já havia sido objeto de diligência frustrada), sejam utilizados para perpetuar o andamento de um processo, a fim de evitar o reconhecimento da prescrição.

Evidenciando a impossibilidade de localização do réu, por se encontrar em local incerto e não sabido, como sobejamente evidenciado na hipótese, caberia ao autor requerer sua citação por edital, o que não ocorreu.

Como dito, a citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. E o despacho que recebe a petição inicial somente interrompe a prescrição, caso a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Diante disso, incide a parte final do §2o do art. 240 do CC.

Com efeito, a rigor do que dispõe o artigo 240, §2o, do Código de Processo Civil, o ajuizamento da ação somente interrompe a prescrição, quando, e se, realizada a citação do réu. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Por outro lado, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da edição da Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça esclarece que
“
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Todavia, na hipótese, não há que se falar em inércia do Judiciário, porquanto, compulsando os autos, constata-se que todas as vezes em que as diligências, no sentido de localizar o executado, foram requeridas, estas foram prontamente deferidas e cumpridas.

Logo, sendo inaplicável o verbete da Súmula 106 do STJ, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, proposta a ação em 09/07/2012, o processo tramitou por quase 10 (dez) anos, sem que a citação da parte requerida tive sido realizada.

Importante registrar que, instado a se manifestar, o banco não logrou êxito em indicar qualquer causa interruptiva da prescrição, circunstância que obsta o acolhimento da pretensão recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2023